Tribunal: TJSP
Processo: 0017059-83.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO SUPERVENIENTE EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. Não cabimento. O artigo 44, § 5o, do CP e o artigo 181, § 1o, e, da LEP preveem hipótese inversa àquela que ora se apresenta, porquanto facultam ao Juiz determinar a conversão da pena restritiva de direitos, cujo cumprimento já foi iniciado, em privativa de liberdade, ante o advento de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO SUPERVENIENTE EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. Não cabimento. O artigo 44, § 5o, do CP e o artigo 181, § 1o, e, da LEP preveem hipótese inversa àquela que ora se apresenta, porquanto facultam ao Juiz determinar a conversão da pena restritiva de direitos, cujo cumprimento já foi iniciado, em privativa de liberdade, ante o advento de nova condenação à pena carcerária. Ausência de descumprimento injustificado. Inteligência do artigo 76 do CP e do enunciado do Tema 1.106 do C. STJ. Decisão reformada. Agravo provido.